Tribunal: TJMT
Processo: 1018623-54.2019.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018623-54.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), MANOEL BENEDITO RIBEIRO (VÍTIMA), DANUBIA BATISTA LEAO (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EDSON GERMANO DE SOUZA - CPF: 688.635.861-87 (REU)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: DANUBIA BATISTA LEAO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, §2º, INCISOS I E IV DO CÓDIGO PENAL) – PRONÚNCIA – PRELIMINAR – NULIDADE POR CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO COM RELAÇÃO ÀS QUALIFICADORAS – INOBSERVÂNCIA DO ART. 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – IMPROCEDÊNCIA – DECISUM DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – PEDIDO DE IMPRONÚNCIA – QUANTO À AUSÊNCIA DE PROVAS SOBRE A SUA PARTICIPAÇÃO NO DELITO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA – QUANTO À TESE DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA - COMPETÊNCIA DO JÚRI POPULAR PRETENDIDO O AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO MEIO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INDÍCIOS A DEMONSTRAR A CONFIGURAÇÃO DO MOTIVO TORPE – COMPETÊNCIA DO JÚRI PARA A APRECIAÇÃO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE E DE ELEMENTOS PROBANTES A DEMONSTRAR A OCORRÊNCIA DA QUALFICADORA DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inexiste “nulidade da sentença de pronúncia por ausência de fundamentação acerca da admissão das qualificadoras imputadas ao recorrente, porquanto se infere destes autos que o juízo de primeiro grau indicou a presença de indícios no que tange a presença das circunstâncias que qualificam o crime” (TJMT, RSE nº 92734/2017).

“A sentença de pronúncia não demanda juízo de certeza, devendo ser mantida quando existentes indícios de autoria apontados concretamente” (AgRg no AREsp 1272555/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 29/04/2019).

Somente quando o conjunto probatório for manifestamente indicativo de que o agente desistiu voluntariamente de prosseguir na execução do delito, impedindo seu resultado, é permitido ao julgador subtrair a causa do julgamento pelo Tribunal do Júri, o que não é o caso dos autos.

Havendo um mínimo suporte probatório, como há, a qualificadora do motivo torpe deve ser levada a julgamento pelo Tribunal do Júri, que detém a competência constitucional para fazer tal análise. Ou seja, mesmo ocorrendo dúvidas quanto à sua configuração, ela deve ser incluída na pronúncia, pois somente ao conselho de sentença competirá apreciá-la. Segundo entendimento jurisprudencial, só é possível o afastamento de qualificadoras se manifestamente incabíveis e improcedentes, o que não ocorreu in casu.

As provas processuais não indicam qualquer indício de que a conduta da ré se deu de modo a dificultar a defesa, por meio de um efeito "surpresa" ou outra ferramenta dissimulatória, visto que, os fatos ocorreram após a discussão empreendida entre eles, tendo a acusada, supostamente, efetuado o golpe de faca após a vítima se negar à pagar o valor solicitado pelo programa sexual.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1018623-54.2019.8.11.0000

RECORRENTE: DANUBIA BATISTA LEAO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de
DANUBIA BATISTA LEAO
contra decisão, Id. 27155486, proferida pelo Juízo da 12ª Vara da Criminal da Comarca de Cuiabá – Código 436895, que a pronunciou, juntamente com o acusado
EDSON GERMANO DE SOUZA
pela prática, em tese, do delito previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal – homicídio qualificado pelo motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

Narra a denúncia que:

“No dia 05 de agosto de 2015, nas proximidades de uma rotatória localizada entre os Bairros Jardim Leblon e Pedregal, em Cuiabá/MT, os denunciandos DANUBIA BATISTA LEÃO e EDSON GERMANO DE SOUZA, por motivo 'torpe e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, mataram a vítima Manoel Benedito Ribeiro, provocando-lhe lesões descritas no Laudo Pericial às fls. 17/33, que foram a causa eficiente de sua morte.

Sobressai dos autos que a denuncianda DANUBIA BATISTA LEÃO se intitula profissional do sexo, garota de programa, e que no dia dos fatos a vítima Manoel Benedito Ribeiro contratou a denuncianda para realizar um programa sexual.

Conforme acordado, a denuncianda DANUBIA BATISTA LEÃO conduziu a vítima para um matagal localizado nas proximidades de uma rotatória, entre os Bairros Jardim Leblon e Pedregal, em Cuiabá/MT, para que pudessem realizar o programa sexual.

Contudo, ocorreu um desentendimento entre a denuncianda DANUIBIA BATISTA LEÃO e a vítima Manoel Benedito Ribeiro, em relação ao valor pago pela realização do programa sexual.

Insatisfeita com o desentendimento, a denuncianda DANUBIA BATISTA LEÃO decidiu ceifar a vida da vítima. Para isso, a denuncianda apoderou-se de uma faca e desferiu golpes contra a vítima.

Em dado momento, o codenunciado EDSON GERMANO DE SOUZA, apresentou-se à cena do crime e passou a ajudar sua namorada, a denuncianda DANUBIA BATISTA LEÃO, dando continuidade execução delituosa, ao desferir-lhe vários golpes de faca contra a vítima.

Convictos da consumação do crime, os denunciandos DANUBIA BATISTA LEÃO e EDSON GERMANO DE SOUZA, evadiram-se do local.

Durante a fuga, a denuncianda DANUBIA BATISTA LEÃO deparou-se com a Sra. Cleide Pereira Queiroz, sua amiga, e solicitou que fosse a sua residência, com intuito de tomar banho para retirar os respingos de sangue que se encontravam em seu corpo, bem corno desfazer de suas vestes que estavam manchadas de sangue.

Consta ainda que os denunciandos não obtiveram êxito na ocultação da autoria do crime, tendo em vista que, instantes após a prática do delito em questão, a testemunha ocular Carmem Guia da Silva, avistou o momento em que os denunciandos saiam do local do crime.

A vítima foi socorrida pela equipe do SAMU e levada para o Hospital e Pronto Socorro de Cuiabá, contudo não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito no dia 12/08/2015.

O crime foi cometido por motivo torpe, porquanto a denuncianda DANUBIA BATISTA LEÃO quis se vingar da vítima em razão do desentendimento que teve com esta, por conta da recusa em pagar o valor do programa sexual.

Denota-se que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima Manoel Benedito Ribeiro, uma vez que a mesma foi surpreendida o ataque, mediante golpes de faca, vendo-se desarmada e sem maiores chances de defesa”.

O corréu,
EDSON GERMANO DE SOUZA,
não recorreu.

Nas razões recursais, Id. 27155961, requer, a defesa de Danúbia Batista Leão, preliminarmente, a nulidade da decisão de pronúncia, por ausência de fundamentação para admitir as qualificadoras estampadas no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal.

No mérito, requer, a impronuncia da acusada, por ausência de indícios de autoria, nos termos do artigo 414 do CPP.

Subsidiariamente, pugna pelo afastamento das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, por serem manifestamente improcedentes.

Em contrarrazões, Id. 27155965, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso.

O magistrado de piso, Id. 27155969, em sede de juízo de retratação, manteve a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, Id. 34722986.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: DANUBIA BATISTA LEAO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DAS QUALIFICADORAS.

Conforme relatado, requer, a Defensoria Pública, a nulidade da decisão de pronúncia, ao argumento de que o acolhimento das qualificadoras estampadas no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, carece de fundamentação.

Todavia, entendo que o pleito defensivo não merece prosperar.

De proêmio, importante consignar que a pronúncia é uma decisão interlocutória e, portanto, não encerra a análise do mérito da causa. Trata-se de mero juízo de admissibilidade, através do qual, por meio de uma decisão monocrática, o magistrado reconhece a presença da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria de um crime doloso contra a vida, submetendo, nessa hipótese, os acusados a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Pois bem.

O magistrado de piso, fundamentou a incidência das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima nos seguintes termos:

“Quanto a torpeza do motivo do crime, assim utilizada pela acusação para qualificar o delito, pois conforme conta nos autos o crime foi cometido porque houve desentendimento relacionado ao pagamento pelo programa sexual da acusada Danubia com a vítima, entendo que assim deve permanecer a fim de passar ao crivo do Tribunal do Júri, uma vez que não se mostra manifestamente improcedente, vendo ser melhor apurado pelos juízes competentes, razão pela qual mantenho a qualificadora prevista no inciso I do §2° do art. 121 do Código Penal.

No mesmo sentido, que se refere a outra qualificadora invocada pelo Ministério Público (inciso IV do §2° do art. 121 do Código Penal) entendo pela sua mantença, pois como observado nos autos a vítima foi surpreendida pelos ataques de faca iniciado por Danubia e finalizado pelo acusado Edson, o que revela que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima

Da leitura da decisão de pronúncia, verifica-se que o magistrado de primeiro grau proferiu, mesmo que suscintamente, a decisão nos moldes do art. 413, §1º, do CPP, baseando-se nas provas encartadas nos autos para sua manutenção, não contrariando, portanto, o disposto no art. 93, inciso IX, da Carta Magna.

Dessa forma, entendo que a sentença de pronúncia atendeu a fundamentação mínima necessária para sustentar as qualificadoras descritas na denúncia, motivo pelo qual deve ser rejeitada a preliminar suscitada.

DO MÉRITO

Da impronúncia.

Aduz, a Defensoria Pública, que inexistem indícios de que a recorrente teria sido a autora do delito.

Argumenta, ainda, que
“a causa da morte da vítima trata-se de uma causa superveniente absolutamente independente”.

Entrementes, analisando o presente feito, entendo que a irresignação defensiva não merece prosperar.

Registre-se, que a materialidade delitiva encontra-se devidamente demonstrada nos autos, consoante se verifica do boletim de ocorrência, Id. 27151958, pela certidão de óbito de Id. 27151965 e laudos pericial de Id. 27151961.

Quanto aos indícios de autoria, muito embora a recorrente alegue que não
“há provas capazes de indicar a autoria delitiva, uma vez que ninguém presenciou o crime”,
constato que os elementos probantes colhidos neste caderno processual não indicaram indene de dúvida, que não teria a recorrente, praticado os atos atentatórios contra a vida da vítima.

A acusada, Danúbia Batista Leão, perante a autoridade policial, Id. 27151966, negou o cometimento do delito, alegando que teria feito programa com ele, contudo, após o término do programa, declarou que a vítima “
q
ueria curtir mais, mas a interroganda disse que não queria; que então a interrogada lhe apresentou a "mulher maravilha" também conhecida como 'relíquia" e então ele lhe deu mais dez reais; que ficou sabendo dias depois que ele havia morrido”.

Já em Juízo, declarou que não teria feito programa com a vítima no dia dos fatos e que suspeitava que uma pessoa chamada Débora seria a responsável pelo homicídio.

O corréu, Edson Germano de Souza, em Juízo, do mesmo modo, negou a autoria do delito, atribuindo a acusação à inveja dos demais usuários de drogas.

Por sua vez, a testemunha Cleide Pereira Queiroz, embora tenha alterado a versão em Juízo, ao depor na Delegacia de Polícia, Id. 27151969, declarou que:

“QUE, conhecia o Sr, Manoel pois, todo início do mês ele passava pelo bairro para fazer programa; QUE, Danubia cobrou 10 reais pelo programa; QUE, momentos depois viu a pessoa de vulgo NEGÃO DO COBRE também nas proximidades do local do fato; QUE, passadas algumas horas a declarante voltou para entregar umas latinhas, pois a mesma trabalha com reciclagem; QUE, no caminho foi chamada, pela pessoa de Danubia; QUE, Danubia estava muito assustada; QUE, Danubia afirmou para a declarante que havia feito "UM NEGOCIO"; QUE, Danubia afirmou que precisava tomar um banho e a declarante percebeu que ela estava com sangue respingado, no corpo; QUE, então sem saber do que se tratava Danubia foi até a Casa da declarante para tomar banho; QUE, Danubia ao chegar na casa da declarante jogou um dinheiro (100 reais) e Umas "cabecinhas" de pasta base: QUE, então a declarante perguntou onde ela tinha, conseguido aquilo; QUE, então Danubia afirmou: "EU FUREI O COROA"; QUE, a declarante indagou: "O SEU MANOEL? VOCÊ FICOU LOUCA DA CABEÇA?; QUE, então Danubia afirmou que o seu Manoel não queria pagar o programa, QUE, a declarante percebeu que Danubia estava sob o efeito de drogas. QUE, Danubia queria parar o programa antes do seu Manoel Gozar; QUE, provavelmente por este fato a Danubia deu a facada no seu Manoel; QUE, após Danubia afirmar que tinha dado a primeira facada no seu Manoel fez a seguinte declaração: EU, DEI A FACADA, FIQUEI COM MEDO E ELE (NEGÃO DO COBRE) CONTINUOU, QUE, após isso a declarante foi embora e viu Danubia saindo juntamente com o Negão do Cobre para o posto Free; QUE, então no dia seguinte a declarante ficou sabendo que havia um corpo na região denominada “selva” entre o bairro Jd. Leblon e Pedregal”.

Odilza Maria de Magalhães Arruda, irmã da vítima, declarou, em Juízo, que seu irmão Manoel, teria lhe dito que Danúbia e Germano seriam os autores das facadas.

A testemunha Carmem Guia da Silva, ao depor em Juízo, relatou que no dia dos fatos, teria visto a recorrente e o corréu saindo do local onde a vítima teria sido encontrada, às 19:30h, aproximadamente.

Nota-se que não existe, no presente feito, indene de dúvida sobre a participação da recorrente no delito em questão, até porque, existe mais de uma versão acerca dos fatos, situação essa que não permite o acolhimento da tese de negativa de autoria e em consequência disso a sua impronúncia, uma vez que para o acolhimento das referidas teses é necessário que existam provas seguras, incontroversas e inequívocas acerca da sua ocorrência, o que não se verifica no caso em comento.

Aliás, quanto à alegada ausência de nexo causal acerca da conduta da ré e a morte da vítima, entendo que, embora o ofendido tenha vindo a óbito cerca de quatro dias após o fato apurado no presente processo, denota-se que, o laudo pericial é inconclusivo, consignando que a vítima era diabética, bem como, havia possibilidade de que, uma infecção pulmonar teria sido a causa da sua morte, contudo, ao meu ver, não há prova certa disso nos autos.

De outro lado, saliento ser igualmente possível que o resultado morte seja decorrência natural nas lesões causadas no ofendido, pelos ferimentos causados pelos golpes de faca, supostamente, desferidos pelos réus.

Cumpre salientar que, como cediço, a sentença de pronúncia se caracteriza como mero juízo de admissibilidade, na qual o magistrado não deve se aprofundar no conjunto probatório dos autos, mas apenas mencionar as provas sobre a materialidade delitiva e os indícios suficientes da autoria, porquanto compete ao Tribunal do Júri a apreciação das versões e teses existentes no feito, conforme dispõe o art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal.

Além disso, é imperioso consignar que na oportunidade de produção de prova em plenário, as partes poderão apresentar ao Conselho de Sentença todas as teses existentes no feito, possibilitando a alteração do quadro apresentado e o esclarecimento de supostas dúvidas existentes, até que se alcance uma decisão justa e serena da causa em comento.

Assim sendo, não se vislumbra a possibilidade de impronúncia da acusada, uma vez que, nessa fase, não se pode ultrapassar o juízo de admissibilidade, de forma que, estando comprovada a materialidade delitiva e havendo indícios suficientes de autoria, correta a decisão que o pronunciou para julgamento perante o conselho de sentença que, por ser o juiz natural da causa, deve ser dada a prerrogativa de aferir com profundidade a prova dos autos.

Com relação ao pedido pelo reconhecimento do instituto da desistência voluntária, novamente sem razão a defesa.

É cediço que a desistência voluntária existe quando ainda não se completaram os atos executórios, ou seja, o agente criminoso não conclui o iter criminis e dele desiste, por sua livre e espontânea vontade.

Porém, no caso dos autos, tem-se que, em tese, a recorrente e o corréu percorreram todo o
iter criminis
ao desferirem golpes de faca contra o ofendido, somente não ocorrendo o evento morte, no dia dos fatos, por circunstâncias alheias a sua vontade. Portanto, não há falar-se em reconhecimento da desistência voluntária neste momento processual, por ausência de elementos aptos a comprovar sua ocorrência.

Até porque, trata-se, esta, de fase processual em que o princípio “
in dubio pro societate”
prevalece sobre o
“in dubio pro reo”
, resolvendo-se em favor daquela as eventuais incertezas trazidas pela prova, pois para a pronúncia basta que o Juiz esteja convencido da existência do crime e da presença de fortes indícios de sua autoria, já que se revela mero juízo de admissibilidade da acusação. Assim, é de se conferir ao Tribunal do Júri a análise detalhada das provas necessárias a construírem o juízo de certeza, primordial para a pretendida desclassificação.

Além disso, é imperioso consignar, novamente, que na oportunidade de produção de prova em plenário, as partes poderão apresentar ao Conselho de Sentença todas as teses existentes no feito, possibilitando a alteração do quadro apresentado e o esclarecimento das dúvidas aqui existentes, até que se alcance uma decisão justa e serena da causa em comento.

Quanto ao pedido de afastamento das qualificadoras, argumenta o d. Defensor Público que:

Da qualificadora do motivo torpe.

“(...)o fato de existir diversidade sobre a verdadeira motivação, assim como não haver provas sobre a qualificadora imputada na inicial acusatória, impossível submeter aos Jurados a cause para apreciação, quando deve ser decotada nesta fase processual, por isso a importância da reforma por esse Pretório Excelso”.

Note-se, do trecho transcrito, que o próprio Defensor Público, considerou a existência de diversidade sobre a verdadeira motivação.

Contudo, ao contrário da tese defendida pela Defensoria Pública, havendo um mínimo suporte probatório, como há, as mesmas devem ser levadas a julgamento pelo Tribunal do Júri que detém a competência constitucional para fazer a análise de suas exclusões ou não. Ainda que existam dúvidas quanto à sua configuração, elas devem ser incluídas na pronúncia, pois, somente ao Conselho de Sentença competirá apreciá-las. Segundo entendimento jurisprudencial só é possível o afastamento de qualificadoras se manifestamente incabíveis e improcedentes.

Ilustrativamente:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE LINGUAGEM NA DECISÃO DE PRONUNCIA. INOCORRENCIA. QUALIFICADORAS DESCRITAS NA DECISÃO DE PRONUNCIA NÃO MANIFESTAMENTE DIVORCIADAS DA PROVA. PRELIMINAR: Excesso de linguagem. Inocorrência. A magistrada sentenciante se limitou a externar o mero juízo fundado de suspeita cuidando de não apontar qualquer juízo de certeza, limitando-se a apontar as provas da materialidade do fato criminoso e os indícios de autoria. MÉRITO: Negativa de autoria. Impronúncia ou absolvição sumária. Impossibilidade. Comprovada a materialidade e presentes suficientes indícios da autoria do fato imputado aos recorrentes, imperativa a manutenção da pronúncia.
QUALIFICADORAS: Para o afastamento das qualificadoras da decisão de pronúncia é preciso que elasse mostrem totalmente improcedentes a partir da prova judicial colhida. No caso em tela, reexaminando a prova judicial produzida, dentro do que é possível nesta fase de aferição, verifica-se que há lastro probatório a permitir a manutenção da qualificadora na decisão de pronúncia, não podendo ser subtraída sua apreciação do Tribunal do Júri. Precedentes jurisprudenciais
. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO conhecido e improvido. (TJ-PA- RSE: 201430067559 PA, Relator: PAULO GOMES JUSSARA JUNIOR - JUIZ CONVOCADO, Data de Julgamento: 30/04/2014, 3ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Data de Publicação: 02/05/2014) Negritei

No caso em comento, há indícios da presença da torpeza, pois, ao que parece, a vítima teria se desentendido com a recorrente por divergência dos valores a serem pagos pelo programa sexual. Assim, tal situação, deve os jurados decidirem a respeito da sua efetiva ocorrência ou não.

Lado outro, constato que deve ser afastada, a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, visto que, as provas processuais não indicam qualquer indício de que a conduta da ré se deu de modo a dificultar a defesa, por meio de um efeito "surpresa" ou outra ferramenta dissimulatória, uma vez que, os fatos ocorreram após desentendimento entre eles.

Aliás, a jurisprudência pátria vem decidindo no sentido de que, ocorrendo discussão anterior entre vítima e acusada, o afastamento da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima é medida impositiva.
In verbis.

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RÉU PRONUNCIADO NAS DISPOSIÇÕES DO ART. 121, §2°, INCISOS I, E ART. 211, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – INCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE ÂNIMO DE IMPOR SOFRIMENTO DESNECESSÁRIO À VÍTIMA – EXISTÊNCIA DE DESENTENDIMENTO ANTERIOR – NECESSIDADE DA EXTIRPAÇÃO – DESEJADA REINCLUSÃO DO DELITO TIPIFICADO NO ART. 347, CP – VIABILIDADE – CRIME CONEXO – COMPETÊNCIA DO JÚRI POPULAR JULGAR CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA E OS CONEXOS – RECURSO DESPROVIDO. “Para que fique configurada a qualificadora do meio cruel, é mister que o homicídio seja praticado com o propósito de aumentar, sadicamente, o sofrimento da vítima , infligindo-lhe padecimento mais grave que o necessário [...]. O fato de ter o acusado desferido vários golpes [...] contra a vítima não basta [...] para caracterizar o emprego de meio cruel.” (RSE nº 18405/2015 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – Primeira Câmara Criminal – 26.5.2015)
Os desentendimentos anteriores entre as partes, como a discussão entre ambas, antes do evento delituoso, descaracterizam e afastam o recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido, impondo-se o afastamento da referida qualificadoras , da sentença de pronúncia.
O Tribunal do Júri Popular é competente para julgar os crimes dolosos contra a vida e os que lhes estejam eventualmente conexos.
(N.U 1014070-61.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 18/02/2020) Grifei.

Nesse sentido, Cleber Masson, nos ensina que
“cumpre destacar que não ocorre surpresa se o crime foi precedido de desavença”.
(MASSON, Cleber. Código Penal comentado. SP: Método, 2014. p. 493).

Diante desse contexto, constata-se que inexiste indício mínimo de que tenha a ré golpeado a vítima mediante surpresa ou com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima.

Portanto, tenho que é manifesta a improcedência da acusação "a maior" gerada pela qualificadora, já que dissociada do conjunto fático-probatório dos autos.

Com tais considerações e em consonância com o parecer ministerial, REJEITO a preliminar e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para afastar a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, mantendo-se a sentença de pronúncia nos seus demais termos, ficando a recorrente pronunciada no artigo 121, inciso I, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2020